Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-43.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. PADRÃO DE VIDA DO GENITOR. CAPACIDADE FINANCEIRA ELEVADA. DEVER DE MANUTENÇÃO DE AMBOS OS GENITORES. DESEQUILÍBRIO. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MANTIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO.
1. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos em relação às circunstâncias fáticas verificadas por ocasião do arbitramento da obrigação alimentar originária (CC, art. 1.699).
2. As necessidades de alimentando menor são incontroversas e, ainda que não sejam pormenorizadamente precisadas ou cabalmente demonstradas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, em consonância com as regras de experiência comum, as quais informam que elas variam conforme a disponibilidade financeira e o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da prole sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica ostentada pelos genitores.
3. Apesar do alimentante ter contestado as despesas tomadas com a manutenção da alimentanda, por terem sido estimadas em patamar elevado, incomum para maioria da população brasileira, não se vislumbra disparidades aviltantes que por si só recomendassem o acolhimento da pretensão revisional do encargo alimentar outrora ajustado, na medida em que possuem lastro no padrão de vida ainda ostentado pelo genitor, que também destoa da realidade do país, devendo refletir nos alimentos devidos à prole.
4. Constitui dever de ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, consoante dispõe o art. 1.566, inciso IV, do CC, sendo certo que a contribuição de cada um deverá ser proporcional à capacidade financeira deles (CC, art. 1.703).
5. Logo, ponderando as inadiáveis necessidades da filha menor com a elevada capacidade contributiva do genitor, afere-se que a obrigação alimentar outrora ajustada ainda sobressai equilibrada, mesmo porque, ao tempo que representa um pequeno percentual da vultosa renda ainda auferida mensalmente pelo alimentante, propicia que ela goze de padrão de vida similar ao usufruído por ele, mostrando-se razoável e proporcional à realidade vivenciada pelas partes.
6. A capacidade financeira do alimentante não se encontra violada posto que os alimentos vigentes, além de encontrar lastro no padrão de vida ostentado pelo genitor, também sobressaem fixados proporcionalmente à responsabilidade da genitora em assumir sua parcela na manutenção da prole de acordo com a renda por ela auferida, a qual destoa consideravelmente da percebida por ele.
7. Inexistindo demonstração de alteração das circunstâncias fáticas que efetivamente lastrearam a fixação originária da obrigação alimentar em discussão, oportuno se torna dizer que ela ainda atende não só ao binômio, mas ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade do encargo alimentar, não se justificando a pretendida redução.
8. Recurso desprovido.